Tribunal: TJSP
Processo: 2249325-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença – Execução de honorários sucumbenciais – Possibilidade – Faculdade do advogado buscar a satisfação da verba honorária pela via própria ou conjuntamente com a condenação da ação principal – Inteligência dos artigos 23 e 24 do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94) – Pendência de julgamento de Recurso Especial interposto pelo agravante – Suspensão –

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença – Execução de honorários sucumbenciais – Possibilidade – Faculdade do advogado buscar a satisfação da verba honorária pela via própria ou conjuntamente com a condenação da ação principal – Inteligência dos artigos 23 e 24 do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94) – Pendência de julgamento de Recurso Especial interposto pelo agravante – Suspensão – Descabimento – Hipótese em que é cabível o cumprimento provisório de sentença, nos expressos termos do art. 520 do CPC – Recurso Especial que não agrega automaticamente efeito suspensivo – Inteligência dos artigos. 995 e 1029 do CPC – Ausência de notícia de suspensão do processo pelas instâncias superiores – Cumprimento provisório de sentença que corre por conta e risco da parte agravada, que responderá por eventuais danos na hipótese de reversão da decisão nas instâncias superiores – Decisão mantida.
Recurso não provido.